Tribunal: TJES
Processo: 5007815-90.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007815-90.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WKERLE GUILHERME SILVARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007815-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WKERLE GUILHERME SILVARES

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CÁLCULO ARITMÉTICO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação de WKERLE GUILHERME SILVARES pela prática dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso e corrupção de menores. O pedido principal busca a revisão da dosimetria da pena, alegando erro material no cálculo da pena do crime de roubo e falta de proporcionalidade no aumento da pena pelo crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve erro material no cálculo da pena na segunda fase da dosimetria do crime de roubo; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena pela agravante da reincidência, no crime de corrupção de menores, observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. A Revisão Criminal não se destina a funcionar como uma terceira instância de julgamento para reexaminar teses já analisadas e decididas no acórdão, como a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. O conhecimento da ação limita-se às alegações de erro técnico e contrariedade a texto de lei, que não configuram mero reexame de matéria.

MÉRITO: O cálculo da pena intermediária do crime de roubo contém erro material. A pena-base, fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, ao ser agravada em 6 (seis) meses pela reincidência, resulta em 6 (seis) anos de reclusão, e não em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, como constou na decisão.

A exasperação da pena-base do crime de corrupção de menores em 50% (cinquenta por cento) em razão da agravante da reincidência é desproporcional. A jurisprudência estabelece o patamar de 1/6 (um sexto) como fração de aumento adequada para as agravantes, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior, o que não ocorreu no caso.

O aumento da pena pela reincidência no crime de corrupção de menores deve ser redimensionado para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 1 (um) ano, resultando em um acréscimo de 2 (dois) meses e fixando a pena definitiva para este delito em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Com a correção do erro material no crime de roubo e o redimensionamento da pena no crime de corrupção de menores, a pena total, em concurso material com o crime de uso de documento falso, é redimensionada para 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente na parte conhecida.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não admite o reexame de matéria fático-probatória ou de teses já exaustivamente analisadas na jurisdição ordinária, não podendo ser utilizada como uma terceira instância recursal.

Constatado erro material no cálculo aritmético da pena, é cabível a correção por meio de Revisão Criminal para garantir a exata aplicação da lei penal.

O aumento da pena na segunda fase da dosimetria em patamar superior a 1/6 (um sexto) para cada agravante exige fundamentação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", 59, 61, inciso I, 69, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 297 e 304. Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal, e, nesta parte, julgá-la procedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007815-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WKERLE GUILHERME SILVARES

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL

Em sede de preliminar, a D. Subprocuradora-Geral de Justiça requer o não conhecimento da ação revisional sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando, em parte, é pretender o reexame das razões de decidir do acórdão proferido pela E. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que manteve a análise desfavorável das circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo magistrado sentenciante – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Nesse diapasão, os argumentos relacionados à ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de roubo, bem como dos motivos do crime de uso de documento falso, já foram objeto de análise no v. acórdão concernente ao julgamento do recurso de apelação, conforme se extrai da ementa (Id. 13753448):

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O conjunto probatório constante dos autos revela de maneira inequívoca a autoria e materialidade por parte do apelante. 2.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valorada e fundamentada.
3. Incabível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral e material, eis que não houve pedido expresso e muito menos contraditório sobre a questio. Recursos improvidos. (TJES, Apelação Criminal Nº 0012907-68.2021.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal)."

É de fácil percepção que as teses relativas à primeira fase da dosimetria, lançadas na presente ação revisional, foram enfrentadas no acórdão supracitado. Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Não obstante, a defesa aponta a ocorrência de erro material no cálculo da segunda fase da dosimetria do delito de roubo e a ausência de proporcionalidade na exasperação da pena no crime de corrupção de menores. Tais questões, por se tratar de eventual erro técnico e contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, e não de mero reexame de matéria já decidida, merecem ser conhecidas.

Diante das considerações ora tecidas,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL
, apenas no que tange ao alegado erro material na segunda fase da dosimetria do crime de roubo e à fração de aumento da pena no crime de corrupção de menor.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de WKERLE GUILHERME SILVARES em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do Processo tombado sob nº 0012907-68.2021.8.08.0035, confirmada por acórdão da E. Primeira Câmara Criminal, por meio do qual fora mantida a condenação do revisionando à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, art. 304 c/c art. 297 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.

A presente análise, portanto, cinge-se à verificação da regularidade da dosimetria da pena, nos pontos especificamente conhecidos.

Do Erro Material na Dosimetria do Crime de Roubo Majorado

Na segunda fase da dosimetria do crime de roubo, a r. sentença agravou a pena-base em 06 (seis) meses em razão da reincidência, contudo, incorreu em erro material no cálculo final. Vejamos o trecho pertinente:

“Após a análise de tais circunstâncias, fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Não há circunstâncias atenuantes. Considerando a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CPB, agravo as penas em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor determinado.”

O equívoco é manifesto. A pena-base, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao ser agravada em 06 (seis) meses, totaliza 06 (seis) anos de reclusão, e não 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, como constou na decisão.

Trata-se de mero erro aritmético, que deve ser corrigido nesta via revisional para garantir a correta aplicação da lei penal. Dessa forma, a pena intermediária para o crime de roubo majorado deve ser retificada para
06 (seis) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, houve a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3, restando a pena final em
10 (dez) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Da Fração de Aumento no Crime de Corrupção de Menor

No que se refere ao crime de corrupção de menor, a defesa questiona a proporcionalidade do aumento aplicado na segunda fase em razão da reincidência. A magistrada sentenciante, partindo da pena-base de 01 (um) ano de reclusão, aplicou um aumento de 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Vejamos:

“Tendo em vista que Wkerle é reincidente (art. 61, I, do CPB), agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.”

O aumento de 06 (seis) meses sobre uma pena-base de 01 (um) ano representa uma exasperação de 50% (cinquenta por cento), fração que se mostra desproporcional e carente de fundamentação específica que a justifique.

Embora o Código Penal não estabeleça um critério matemático rígido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base é o parâmetro razoável para o aumento decorrente de cada agravante, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de maior reprovação.

No caso, a magistrada não declinou na sentença qualquer justificativa para aplicar patamar superior ao usualmente adotado. Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o aumento deve ser redimensionado para o patamar de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base de 01 (um) ano de reclusão, o aumento corresponde a 02 (dois) meses.

A pena intermediária para o crime de corrupção de menor resta, portanto, fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva para o delito de corrupção de menor em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Corrigidos os erros apontados, passo à soma das penas do revisionando.

1. Crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP):

Pena-base: 05 anos e 06 meses de reclusão.

Pena intermediária (corrigida): 06 anos de reclusão.

Terceira fase: aplicando-se a causa de aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, a pena resulta em

10 (dez) anos de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menor (Art. 244-B do ECA):

Pena definitiva (corrigida):
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 c/c 297 do CP):

Pena definitiva (inalterada):
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se

as penas, totalizando a reprimenda definitiva em
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, mantém-se o regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A PROCEDENTE
, para redimensionar a pena imposta a WKERLE GUILHERME SILVARES, fixando-a, em definitivo, em
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa,
em regime inicialmente fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONHECER EM PARTE
do pedido revisional, e na parte conhecida julgá-la
PROCEDENTE
para redimensionar a pena imposta a WKERLE GUILHERME SILVARES, fixando-a, em definitivo, em
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa,
em regime inicialmente fechado
.